Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INTERDITO PROIBITÓRIO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALARGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ACESSÕES E BENFEITORIAS. ÁREA PARTICULAR. POSSE COM JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALEGAÇÕES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CONDICIONAL. PREJUDICIALIDADE.

1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no caso de interdito proibitório voltado à manutenção da posse sobre imóvel e impedimento da derrubada das respectivas acessões e benfeitorias, deve corresponder ao custo de aquisição e construção. Impugnação ao valor da causa acolhida.

3. A previsão abstrata quanto à largura da faixa de domínio de rodovia integrante do sistema rodoviário do Distrito Federal não é causa jurídica da perda da propriedade, que depende da declaração de utilidade pública específica para a área e pagamento da indenização, justa, prévia e em dinheiro, consoante o art. 5o, inciso XXIV, da CR.

4. Não estando demonstrada a desapropriação regular da área referente à faixa de domínio, mormente quanto ao seu alargamento, que afeta de sobremaneira a posse do particular sobre área privada, nem mesmo tendo havido o efetivo apossamento administrativo, que poderia conduzir à desapropriação indireta, é cabível a proteção possessória, voltada a evitar a consumação do ilícito administrativo, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

5. Diferentemente do que se verifica em outros precedentes deste egrégio Tribunal, a presente demanda de cunho possessório se mostra adequada para coibir o apossamento administrativo, inclusive com a possibilidade de avaliação da validade de ato administrativo, já que ausente a premissa de se tratar de área pública, justamente por não estar caracterizada a desapropriação, seja direta, seja indireta.

6. À luz da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo deve se ancorar em motivação verdadeira, de modo que, não estando caracterizada a pretensa faixa de domínio como efetivo bem público de uso comum do povo, mostra-se inválido o auto de notificação pelo qual se ordenou a demolição de bens situados em área privada, ao menos parcialmente, quando considerado o alargamento da faixa de domínio, sem que se consumasse a desapropriação. Neste caso, não é viável convalidar o ato administrativo sob o pretexto de fazer valer normas urbanísticas diversas, como aquelas relativas à necessidade de obtenção de alvará de construção e carta de habite-se, até porque a competência para tanto seria de ente público diverso - o Distrito Federal, e não a autarquia DER/DF.

7. Provido o recurso do autor para conceder o interdito proibitório, resta prejudicado o apelo do réu, no tópico em que se volta contra a concessão de medida cautelar precária que vedaria a demolição apenas até o encerramento das medidas oficiais de combate à pandemia de covid-19.

8. Apelo do autor provido. Apelo do réu conhecido em parte e, nesta extensão, provido para acolher a impugnação ao valor da causa.